Tribunal: STF
Processo: Rcl 35652
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidores públicos. 3. Revisão geral e anual que alcançaria todos os servidores. 4. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.